Tribunal: TJDFT
Processo: 0704639-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo controvérsia em torno do valor devido pelo Distrito Federal e, em virtude do poder geral de cautela e com o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, não há prejuízos à agravante em aguardar o devido processo legal.
2. Nos termos do art. 100, parágrafos 3o e 5o, da Constituição Federal, a expedição de precatório ou RPV pressupõe o trânsito em julgado da decisão a qual rejeita o excesso de execução deduzidas pela Fazenda Pública na impugnação ao Cumprimento de Sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.